Tribunal: CARF
Processo: 10218.000124/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. CONCEITO DE INSUMOS.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, consideram-se insumos as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para utilização no processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO. EXIGÊNCIA.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996 vincula-se ao preenchimento das condições previstas na legislação tributária, dentre as quais a escrituração no Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS, ENERGIA ELÉTRICA E LUBRIFICANTES. VEDAÇÃO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (súmula CARF no 19).
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Os valores referentes às aquisições de insumos junto a pessoas físicas, não contribuintes das contribuições PIS/Cofins, integram o cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996 (STJ. REsp no 993.164/MG. Recursos repetitivos. Observância obrigatória).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária que afastou o direito pleiteado, baseada nas informações prestadas pelo contribuinte, decisão essa não infirmada com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000124/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.649 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ - COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. CONCEITO DE INSUMOS.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, consideram-se insumos as
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos
para utilização no processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO. EXIGÊNCIA.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996
vincula-se ao preenchimento das condições previstas na legislação tributária,
dentre as quais a escrituração no Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS, ENERGIA ELÉTRICA E
LUBRIFICANTES. VEDAÇÃO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (súmula CARF no 19).
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE.
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Os valores referentes às aquisições de insumos junto a pessoas físicas, não
contribuintes das contribuições PIS/Cofins, integram o cálculo do crédito
presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996 (STJ. REsp no 993.164/MG.
Recursos repetitivos. Observância obrigatória).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000124/2009-40
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária que afastou o direito pleiteado, baseada
nas informações prestadas pelo contribuinte, decisão essa não infirmada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado, em decorrência de despacho
decisório da repartição de origem em que se indeferira o direito creditório pleiteado, relativo ao
crédito presumido de IPI, mas reconhecera em parte a homologação tácita de algumas
declarações de compensação, por terem sido apresentadas anteriormente a cinco anos contados
retroativamente da data da ciência do despacho decisório.
Constam do Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório as seguintes
conclusões:
a) regularidade das informações prestadas no Demonstrativo do Crédito
Presumido (DCP) retificador;
b) glosa dos créditos relativos à aquisição de acetileno, oxigênio, gás, barro,
bentonita, silicato de sódio e soldox por não terem sido informados como insumos no
fluxograma do processo de produção e nem na lista produzida pelo interessado, contrariando-se
o art. 1o da Lei no 9.363/1996;
c) glosas relativas a carvão vegetal, minério de ferro, calcário, areia, seixo e
quartzito por não constar escrituração de entradas relacionadas a crédito presumido do IPI no
Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) no trimestre objeto destes autos, sendo ressaltado
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

que, em relação ao carvão adquirido de pessoa física, mesmo que tivesse sido escriturada a sua
aquisição, ele deveria ser glosado da mesma forma;
d) glosas de créditos decorrentes da aquisição de energia elétrica, combustíveis e
lubrificantes por inexistir autorização legal (regime da Lei no 9.363/1996);
e) glosas de créditos relativos a armazenagem e frete, à aquisição de máquinas e
equipamentos e a serviços utilizados na produção, por falta de previsão legal autorizativa;
f) inexistência de qualquer registro de crédito presumido de IPI do 2o trimestre de
2003 no Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), fato esse em desacordo ao art. 14 da IN
SRF no 210/2002.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte pleiteou o afastamento
das glosas, aduzindo (i) direito a crédito na aquisição de acetileno, oxigênio, gás, barro,
bentonita, silicato de sódio e soldox, energia elétrica e lubrificantes, por se tratar de insumos
aplicados no processo produtivo (produção de gusa), (ii) desobrigação de escrituração do RAIPI
por não ser sujeito passivo do IPI, inexistindo na legislação vinculação do reconhecimento dos
créditos de insumos à escrituração fiscal e (iii) direito a créditos nas aquisições junto a pessoas
físicas, de acordo com jurisprudência do CARF.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos
fluxograma do processo de produção.
O acórdão da DRJ restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de direito creditório vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária que rege a espécie, devendo ser
indeferido quando sua existência não resulte demonstrada pelo contribuinte.
DCOMP. ANÁLISE. PRAZO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos da legislação vigente, as declarações de compensação que deixarem de ser
apreciadas no prazo de cinco anos, contados da data da respectiva entrega, homologam
tacitamente.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Dentro do lustro previsto na legislação vigente, a declaração de compensação deverá ser
declarada não homologada pela autoridade competente quando o respectivo direito
creditório não resulte comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Registrou o julgador de primeira instância o seguinte:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

1) considerando a jurisprudência vinculativa do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre a matéria, as aquisições de insumos junto a pessoas físicas podem ser admitidas no cálculo
do crédito presumido do IPI, mas desde que devidamente comprovadas;
2) somente no regime alternativo da Lei no 10.276/2001 que os gastos com
energia elétrica, combustíveis e lubrificantes passaram a gerar créditos na apuração do crédito
presumido de IPI;
3) os custos relativos à locação de máquinas e equipamentos, bem como os
relacionados aos demais serviços utilizados na produção de bens, não estão previstos na Lei no
9.363/1996 como passíveis de desconto de crédito, uma vez não se tratar de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, mas apenas insumos indiretos de produção;
4) quanto aos custos relativos a armazenagem e frete, tais despesas acessórias
somente integram a base de cálculo do benefício fiscal se forem cobradas do adquirente, ou seja,
se estiverem incluídas no preço do produto adquirido;
5) dos insumos consumidos ou utilizados na produção, nem todos são matérias-
primas ou produtos intermediários para os fins da legislação do IPI, mas somente aqueles que
integram o produto final ou são consumidos em contato físico direto com esses mesmos
produtos;
6) a base de cálculo do crédito presumido de IPI restringe-se a matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo, ou seja, na
industrialização de bens destinados à exportação, sendo imprescindível que o estabelecimento
industrial seja produtor dos bens exportados, sob pena de não se reconhecer o direito ao
benefício fiscal;
7) a pessoa jurídica encontra-se obrigada a conservar em ordem livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que possam
vir a modificar sua situação patrimonial, enquanto não prescrito eventual processo que lhe seja
pertinente, sob pena de se inviabilizar a comprovação de seus direitos creditórios;
8) o total do crédito presumido pleiteado corresponde a R$ 693.290,38, ao passo
que as declarações de compensação utilizando o mesmo crédito totalizam R$ 999.596,63, tendo
a unidade de origem já reconhecido a homologação tácita de parcelas das compensação
declaradas no montante de R$ 871.225,52, apresentando-se absolutamente inócua, ao final das
contas, qualquer discussão acerca da procedência ou não das glosas perpetradas pela autoridade
fiscal, uma vez que, em concreto, a pretensão creditória manifestada pelo contribuinte, embora
ilegítima, já se encontrava integralmente satisfeita;
9) as declarações de compensação apresentadas antes de 20/03/2009 já se
encontravam homologadas tacitamente, dado que o contribuinte fora cientificado do despacho
decisório em 20/03/2014.
Cientificado da decisão da DRJ em 15/12/2015 (fl. 481), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 13/01/2016 (fl. 493) e repetiu ipsis litteris os termos da Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais pressupostos de admissibilidade e dele
se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferira o direito creditório pleiteado, mas reconhecera em parte a homologação
tácita de algumas declarações de compensação, por terem sido apresentadas anteriormente a
cinco anos contados retroativamente da data da ciência do despacho decisório.
De pronto, deve-se registrar que, inobstante a Delegacia de Julgamento (DRJ) ter
enfrentado todas as glosas e questões correlatas constantes do despacho decisório, o Recorrente,
tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, restringiu sua
contrariedade aos seguintes itens:
a) direito a crédito na aquisição de acetileno, oxigênio, gás, barro, bentonita,
silicato de sódio, soldox, energia elétrica e lubrificantes, por se tratar de insumos aplicados no
processo produtivo (produção de gusa);
b) o fato de não se encontrar obrigado à escrituração do RAIPI por não ser sujeito
passivo do IPI, inexistindo na legislação vinculação do reconhecimento dos créditos de insumos
à escrituração fiscal;
c) direito a créditos nas aquisições junto a pessoas físicas, de acordo com
jurisprudência do CARF.
Nesse sentido, a presenta análise se restringirá às questões que restaram
efetivamente controvertidas.
I. Crédito. Insumos. Outras aquisições.
No que se refere ao pretendido crédito na aquisição de energia elétrica e
lubrificantes no regime da Lei no 9.363/1996, trata-se de matéria já sumulada neste CARF,
verbis:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, afasta-se a pretensão do Recorrente de se creditar nas aquisições de
energia elétrica e lubrificantes, destacando-se somente o que já havia sido ressaltado pela
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

repartição de origem e pela DRJ no sentido de que tal direito a crédito somente passou a existir
no regime alternativo de apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 10.276/2001.
Quanto às demais aquisições (acetileno, oxigênio, gás, barro, bentonita, silicato de
sódio e soldox), a Fiscalização constatara que tais bens não haviam sido informados pelo
interessado como insumos no fluxograma do processo de produção e nem na lista por ele
produzida (fls. 302 a 304), contrariando-se o art. 1o da Lei no 9.363/1996.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente trouxe aos autos o mesmo
fluxograma de produção, assinado pelas mesmas pessoas do quadro funcional da Companhia
Siderúrgica do Pará, incluindo os referidos bens no processo produtivo (fls. 432 a 435), sem
produzir uma linha sequer para esclarecer essa alteração repentina, não tendo sido apresentado
qualquer outro elemento de prova que lastreasse essa mudança que então se mostrou interessante
e proveitosa, restringindo sua lacônica defesa aos dois parágrafos a seguir reproduzidos:
Os insumos listados fazem parte do processo produtivo. Sem estes não há produção de
gusa. Sua utilização é fato notório pois são produtos utilizados dentro do processo
produtivo para atingir a finalidade de produzir gusa.
Neste ato faz nova juntada da descrição do processo produtivo para comprovar o
alegado. (fl. 427)
Nota-se que, embora faça referência à nova juntada do referido fluxograma, o
Recorrente nada disse quanto às razões das alterações promovidas, fato esse que fragiliza sua
defesa, precipuamente se se considerar que o julgador de primeira instância já o havia alertado
acerca da necessidade de se comprovar que tais bens “integraram o produto final ou foram
consumidos ou se desgastaram em contato físico direto com estes mesmos produtos, não
bastando sua mera inclusão no rol de pretensos produtos intermediários (como efetivado por
intermédio da lista que se vê à fl. 433).” (fl. 470)
As exigências destacadas pela DRJ encontram-se previstas na legislação que rege
a apuração do crédito presumido de IPI da Lei no 9.363/1996, verbis:
Lei no 9.363/1996
(...)
Art. 3o (...)
Parágrafo único - Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem. (g.n.)
(...)
Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002)
(...)
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente; (g.n.)
Nesse contexto, em face da precariedade da prova apresentada, deve-se afastar a
pretensão do Recorrente de se creditar nas aquisições de acetileno, oxigênio, gás, barro,
bentonita, silicato de sódio e soldox, ex vi do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
II. Escrituração do RAIPI.
Sobre a obrigatoriedade de se escriturar o Livro de Registro de Apuração do IPI
(RAIPI) para fins de se beneficiar do crédito presumido de IPI, a Fiscalização assim se
pronunciou:
49. Dá análise do Livro Registro de Apuração do IPI do ano 2003, apresentado pelo
contribuinte, verificou-se o que mesmo não apresenta, no trimestre em análise (abril a
junho de 2003), qualquer registro relativo a crédito presumido (fls. 338 a 357).
50. A Instrução Normativa SRF 210, de 30 de setembro de 2002, exige a escrituração
no livro Registro de Apuração do IPI como premissa para o pedido de ressarcimento:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a
outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos
do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para
o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei n o 9.363,
de 13 de dezembro de 1996, e na Lei n o 10.276, de 10 de setembro de
2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere
o art. 1 o da Portaria MF n o 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III –
créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item 6 da IN SRF n o 87/89, de 21 de agosto de 1989.
(...)
(grifos nossos)
51. Desta forma, considerando a ausência de escrituração no Livro de Registro de
Apuração do IPI, não há crédito a ser reconhecido. (g.n.)
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

O Recorrente argumenta que, por não ser contribuinte do IPI, ele não se encontra
obrigado a escriturar o RAIPI, não se dando conta que o crédito presumido de IPI se encontra
autorizado apenas em relação à exportação de produtos industrializados pelo exportador,
conforme se verifica do seguinte dispositivo legal:
Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996
(...)
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(g.n.)
Dessa forma, somente o exportador produtor, ou seja, o exportador industrial,
pode se beneficiar do crédito presumido de IPI; do que se conclui que, não se tratando de pessoa
jurídica produtora de mercadorias nacionais, como alega o Recorrente ser o seu caso, não há que
se falar em crédito presumido de IPI.
A Portaria MF no 38/1997, que regulamentou a apuração do crédito presumido de
IPI a partir de autorização prevista no art. 6o da Lei no 9.363/19961, assim dispõe sobre a matéria:
Art. 1o O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a Seguridade
Social-COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no
processo produtivo de bens destinados à exportação para o exterior, de que trata a
Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, será apurado e utilizado de conformidade com
o disposto nesta Portaria.
(...)
Art. 3o (...)
§ 16. Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem são os constantes da legislação do IPI.
(...)
Art. 4o O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor exportador
para compensação com o IPI devido nas vendas para o mercado interno, relativo a
períodos de apuração subsequentes ao mês a que se referir o crédito. (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, é a legislação do IPI que vai orientar a
definição de produção e insumos para fins de fruição do crédito presumido, encontrando-se
determinado que a primeira utilização do crédito presumido será a compensação de débitos do
IPI decorrentes das vendas no mercado interno.

1 Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a
esse título, efetuados pelo produtor exportador
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

Nesse sentido, prevalecendo o argumento do Recorrente de não ser ele
contribuinte do IPI, ele não pode pretender se beneficiar do crédito presumido, pois, de acordo
com a legislação referenciada, somente os produtores ou industriais se encontram autorizados à
fruição do incentivo fiscal.
Por outro lado, acerca da questão específica sobre a obrigatoriedade de se
escriturar o Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) para fins de se beneficiar do crédito
presumido de IPI, tem-se o acórdão no 9303-008.537, de 18/04/2019, prolatado pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/06/2001, 01/07/2001 a
30/09/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INCENTIVO
FISCAL.
REGULARIDADE FISCAL.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal fica
condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições federais e de
requisitos formais reativos à escrituração do RAIPI.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento autorizado pela Lei n° 9.363/1996 vincula-se ao preenchimento das
condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria, tais
como a escrituração no livro Registro de Apuração do IPI. (g.n.)
Merece registro o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no 9303-008.537:
O benefício fiscal em comento foi veiculado pela Lei 9.363/96, fruto da conversão da
MP 148427, de 1996. O art. 6o da referida Lei estipulou o seguinte:
Art.6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias
ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e
respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título,
efetuados pelo produtor exportador
A Portaria MF 38, de 27/02/1997, ao regulamentar o crédito presumido, estipulou,
dentre outras questões, em seu art. 12, o seguinte:
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a expedir normas
complementares, necessárias à implementação do disposto nesta Portaria.
A Instrução Normativa SRF n° 21/1997, editada em função da delegação ministerial
acima transcrita, em vigor na época do ingresso do protocolo do pedido (13/08/2001),
em seus artigos 9°, § 1°, e 11, prescrevia:
"Art. 9° A apuração do crédito presumido, a título de ressarcimento das
contribuições para PIS/PASEP e COFINS, será efetuada pelo contribuinte,
observadas as normas do art. 30 da Portaria MF n°, de 038 de 27 de
fevereiro de 1997.
§ 1o O pedido de ressarcimento em espécie será instruído com cópias das
folhas do livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, correspondentes ao
período de apuração.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

...
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como
ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o
estabelecimento matriz, no caso de apuração centralizada, deverá
escritura-lo no item 005 do quadro 'Demonstrativo de Créditos', do livro
Registro de Apuração do IPI, com indicação de sua origem no quadro
'Observações'."
Da leitura da norma acima transcrita, tem-se que a escrituração no livro Registro de
Apuração do IPI é pressuposto do pedido de ressarcimento. Ao contrário do que
argumentou o contribuinte, tal escrituração possui caráter constitutivo (e não apenas
declaratório). Ou seja, a escrita do crédito presumido de IPI aperfeiçoa o pleito de
ressarcimento. As normativas posteriores mantiveram a exigência, por óbvio. (g.n.)
Portanto, em razão da obrigatoriedade prevista na legislação tributária acerca da
escrituração do Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) para fins de apuração do crédito
presumido de IPI, tem-se por prejudicada a defesa do Recorrente quanto a essa questão, pois,
conforme constatou a Fiscalização e reafirmou o próprio interessado, o referido livro não fora
escriturado no período de apuração destes autos.
III. Crédito. Aquisições junto a pessoas físicas.
O Recorrente, amparando-se em decisões do CARF, argumenta ter direito ao
crédito presumido mesmo na hipótese de aquisição de insumos junto a pessoas físicas.
Conforme já apontado pela DRJ, em face de decisão do STJ vinculante à
Administração tributária (STJ. REsp no 993.164/MG. Recursos repetitivos. Observância
obrigatória), existe autorização normativa ao desconto de créditos nas aquisições desoneradas de
insumos utilizados no processo produtivo, mas desde que observadas as demais exigências
legais.
Diante do decidido no item anterior deste voto, não tendo o Recorrente
escriturado o RAIPI nos termos exigidos pela legislação tributária, a ele não se pode conceder o
direito de fruição do benefício fiscal, razão pela qual aqui também se denega seu pleito.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.649 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000124/2009-40

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital